Tribunal: CARF
Processo: 12963.720036/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720036/2016-80
ACÓRDÃO
2002-010.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSANE CASSIA DA PAIXAO MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
JUSTIFICADOS -ELEMENTOS
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. REDUÇÃO
O CARF não é competente para apreciar a inconstitucionalidade de lei
tributária, motivo pelo qual não pode afastar a aplicação de multa
legalmente prevista. A multa de ofício, prevista na legislação de regência é
de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de
lançamento de ofício, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à
sua aplicação.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2016-80
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
Princípios Constitucionais e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte acima
identificada, autorizada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal no 06.1.12.00 2016-
00076-9 (fl. 02), foi lavrado, em 08/06/2016, o auto de infração de Imposto de Renda Pessoa
Física-IRPF de fls. 133/137, que exige o recolhimento de R$ 650.431,41 a título de imposto, R$
487.823,55 a título de multa proporcional (passível de redução) e R$ 169.762,59 a título de juros
de mora, calculados até 06/2016.
O lançamento fiscal refere-se à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is) de fls. 134/137 e Relatório Fiscal de fls. 21/24.
Em 10/06/2016 (fls. 144/145) o(a) contribuinte foi regularmente cientificado(a) do
lançamento e apresentou impugnação em 11/07/2016 (fls. 148/162).
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2016-80
3
A 1a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE COMERCIAL.
Para que seja aceita como origem de depósito bancário, a alegada receita de
atividade comercial deve estar demonstrada por documentação hábil e idônea e
deve estar comprovado, também, que os depósitos decorreram especificamente
dessa atividade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS.
As doutrinas, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não podem ser
opostas ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
MULTA. DETERMINAÇÃO LEGAL. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) A receita apurada é de pessoa jurídica de sua propriedade e como tal deve ser
considerada;
2) A Multa aplicada tem caráter confiscatório e deve ser reduzida a 20%.

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2016-80
4
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2,
segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos decorrente de depósitos bancários
de origem não comprovada.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2016-80
5
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
Quanto à titularidade dos rendimentos, por não haver se desincumbido de
comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, embora devidamente
intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a titularidade dos depósitos pertence aos
titulares da conta:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2016-80
6
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
No caso dos autos a contribuinte alegou que os depósitos seriam oriundos de
operações da pessoa jurídica OSANE CÁSSIA DA PAIXÃO MAGALHÃES – ME, CNPJ
09.109.191/0001-7, alegando simplesmente que fez confusão patrimonial, mas não demonstra
que a origem dos depósitos seria da movimentação da empresa. Além do mais, no ano em
questão, a Receita Bruta desta empresa foi de apenas R$ 267.654,97, enquanto os créditos cuja
origem é questionada, perfazem um total de R$ 4.799.405,95.
No tocante à multa aplicada, cumpre esclarecer que o recorrente discute
basicamente sobre a constitucionalidade, injustiças e ilegalidade. Tratam-se de alegações de
cunho constitucional, que não podem ser conhecidas em função do disposto na súmula CARF no 2,
que menciona que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ressalte-se que a multa aplicada esta prevista no §1o, do art. 44 da Lei no
9.430/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”
Assim, correta a sua aplicação, não havendo previsão legal para sua redução a 20%
como pleiteado pela recorrente.

Diante dos fatos apontados, e na ausência de novos elementos na fase recursal, não
há como acatar o recurso da contribuinte.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a Princípios Constitucionais e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.145 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720036/2016-80
7

Fl. 227
DF CARF MF
Original